Tribunal: TJPA
Processo: 0803651-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803651-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, LEIA DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: VARA UNICA NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Elias Ferreira dos Santos e Leia de Sousa Santos contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes. Sustentam que declararam a hipossuficiência econômica e que, por serem pessoas físicas, a afirmação de pobreza deveria ser suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Pleiteiam a reforma da decisão com a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência econômica, ou se há nos autos elementos que justifiquem o indeferimento do pedido por ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 2º).

4.

A decisão agravada está fundamentada na análise dos extratos bancários e demais documentos apresentados pelos agravantes, os quais demonstram padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, além da existência de patrimônio partilhável estimado em mais de R$ 200.000,00.

5.

A concessão do parcelamento das custas processuais e a representação por advogado particular são indicativos de capacidade financeira mínima, não havendo prova inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência dos recorrentes e de sua família.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais reconhece que a alegação de pobreza deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo automática a concessão do benefício com base na simples declaração.

7.

Ausentes elementos novos ou argumentos capazes de infirmar as conclusões da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante elementos nos autos que demonstrem a capacidade de a parte arcar com as despesas processuais.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não bastando a simples alegação desacompanhada de comprovação mínima.

3.

A existência de patrimônio relevante, movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência e representação por advogado particular são fatores que afastam o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AgInt no RMS 64028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; TJRS, AI nº 5116715-30.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, j. 17.07.2023; TJRS, AI nº 5033953-54.2023.8.21.7000, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 28.04.2023; TJPA, AI nº 0803290-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.03.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803651-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, LEIA DE SOUSA SANTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE Id. 25194373

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Elias Ferreira dos Santos e Leia de Sousa Santos em face da decisão monocrática de Id. 25194373, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo
a quo
pelo indeferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, mormente considerando-se o deferimento do parcelamento das custas.

Alega o recorrente que a concessão da gratuidade da justiça é medida imperativa, pois comprovou de forma irrefutável nos autos que não tem condições de recolher as custas e despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família.

Sustenta que por se tratar de pessoa física, a justiça gratuita deve ser concedida à vista da simples afirmação da parte, posto que essa goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar.

Requer que seja reformada a decisão monocrática recorrida, com escopo de indeferir a antecipação da tutela recursal e modificar a decisão interlocutória deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo
a quo
pelo indeferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, mormente considerando-se o deferimento do parcelamento das custas.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, a teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (§ 2º, art. 99 do CPC).

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015. 1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático probatório

dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico. 2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública. 3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido a
Súmula nº 06
desta Corte Estadual, alterada em 27/07/2016, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Nos termos do art. 99, §2º e §3º, da norma processual, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo apta ao deferimento do benefício à parte, salvo quando houver elementos no processo que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para tanto.

Segundo o C. STJ, há necessidade de se avaliar as condições financeiras da parte no caso concreto.

Assim, considerando que o
Tema Repetitivo 1178
ainda não foi julgado, entendo que não é caso de deferimento do beneplácito.

No presente caso, a decisão agravada (ID 25126323 – pág. 3) encontra-se fundamentada na análise dos documentos apresentados pelos agravantes, especialmente os extratos bancários, os quais, segundo o juízo de origem, demonstram padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiente.

Por oportuno transcrevo excerto da decisão recorrida:

“No presente caso, foram analisados os extratos bancários acostados, verificando-se movimentações financeiras incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos. Além disso, a avaliação dos bens apresentada é aquém do cenário econômico atual.

Diante do exposto, entendo que os documentos constantes nos autos não comprovam a insuficiência de recursos, mas, ao contrário, indicam que o Autor possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.”

Some-se a isso o fato de os recorrentes estarem representados por advogado particular e o valor da causa ser R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais).

Assim, de fato, ainda que não demonstrado que a parte agravante aufira renda superior a 05 salários-mínimos, não se pode olvidar seu patrimônio referente à partilha dos bens do divórcio que corresponde a mais de duzentos mil reais, ganhos que afastam a insuficiência alegada.

Destarte, ausente comprovação da impossibilidade de pagamento das despesas processuais, o recurso não pode prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONDIÇÕES NÃO COMPATÍVEIS COM A AJG. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE SOMENTE DEVE SER CONCEDIDO QUANDO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC.
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE NÃO SÃO SUFICIENTES À CONCESSÃO, COM O QUE SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51167153020238217000, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 17-07-2023)

AÇÃO CONSENSUAL DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS COM FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECOLHER AS CUSTAS AO FINAL. 1. O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA VISA ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA, QUE ENFRENTA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROCESSO. 2. O PLEITO DE GRATUIDADE SÓ DEVE SER INDEFERIDO SE HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIEM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, O QUE OCORRE NO CASO, ONDE O PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL É INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, § 2º, CPC. 3. HAVENDO SITUAÇÃO MOMENTÂNEA DE CARÊNCIA DE LIQUIDEZ, É CABÍVEL DEFERIR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. INCIDÊNCIA DOS ART. 98, §§5º E 6º, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 50339535420238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-04-2023)

Assim, compulsando os autos, verifico que os elementos deles constantes não são suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada e a impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo da sua subsistência.

Assim também o Eg. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA FÍSICA – SOMATÓRIA DA RENDA DOS RECORRENTES SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS - HIPOSSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISUM A QUO CONFIRMADO. 1 - Constatada que a somatória da renda familiar dos agravantes é superior a três salários-mínimos, entende-se pela capacidade de arcarem com custas processuais, segundo o parâmetro estabelecido pela Jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios. 2 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita. 3 – Decisão monocrática. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803290- 8620248140000. Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em 10/03/2024)

Desse modo, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025